Tribunal: TJSP
Processo: 2296050-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que deferiu a tutela para determinar à corré, provedora de aplicação de Internet, o fornecimento também das portas lógicas de origem na versão IPv4, dispensando o fornecimento quando se tratar de IPv6. Insurgência.

A corré, provedora de aplicação de Internet, assim como as provedoras de conexão, têm o dever de armazenar os dados dos usuários, os das

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que deferiu a tutela para determinar à corré, provedora de aplicação de Internet, o fornecimento também das portas lógicas de origem na versão IPv4, dispensando o fornecimento quando se tratar de IPv6. Insurgência.

A corré, provedora de aplicação de Internet, assim como as provedoras de conexão, têm o dever de armazenar os dados dos usuários, os das portas lógicas, inclusive, quando se tratar de IPv4, como bem decidiu a decisão agravada. A versão 4 dos endereços IPs (IPv4) esgotou sua capacidade e, atualmente, há a transição para a versão seguinte (IPv6). Nessa transição, adotou-se o compartilhamento de IP, via porta lógica de origem, como solução temporária e apenas com as informações dos provedores de conexão e de aplicação quanto à porta lógica de origem é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet, que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP. Nesse quadro, apenas com a porta lógica de origem é possível se restabelecer a inequívoca identificação dos números IP na internet, sendo, portanto, dado essencial para o correto funcionamento da rede. Portanto, sua guarda e fornecimento são fundamentais para a preservação dos interesses legítimos a serem protegidos nas ações judiciais ou em investigações criminais.

Agravo não provido.